Tribunal: TJES
Processo: 5001746-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001746-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL ENFERMEIRA DA POLÍCIA MILITAR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - VIGOR FÍSICO - APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - SÚMULA 683 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal
editou a súmula nº 683, a qual dispõe que
"
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

2.
Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001746-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE
Advogado do(a) AGRAVADO:
JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado
,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara

da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que nos autos do processo nº 5040672-25.2022.8.08.002, deferiu a antecipação de tutela pleiteada por
KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE
, reintegrando-a ao concurso
destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Enfermeiro (QOE) – Enfermeiro da PMES, permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovada
.

Sustenta o agravante "
O autor/agravado informa em sua petição inicial que realizou a inscrição para participar do certame e concorrer a uma das vagas destinados ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros (QOE's), mas foi eliminado do concurso em virtude da disposição constante no Edital de regência do concurso, vide item1.10.1, "t", do Edital n.º 04 de 2022".

Explica que

tal regra possui aplicabilidade para todos os possíveis candidatos do concurso, não havendo nenhuma exceção, inclusive para os eventuais candidatos que já integrem o quadro de servidores militares do Estado do Espírito Santo, desse modo, o critério ali estabelecido é uma decorrência clara da legislação que regulamenta no âmbito do Estado do Espírito Santo o ingresso na carreira militar.

Assim, há mais de 08 (oito anos) essa exigência já consta em todos os editais de concursos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não se tratando de uma exigência apenas deste concurso regido pelo Edital n.º 004 de 2022. A modificação no referido dispositivo se deu após a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 034 de 2017, proposto pelo Governo do Estado do Espírito Santo, que visava assegurar a possibilidade dos profissionais da área da medicina, especificamente, disputarem as vagas e a integrarem o corpo de servidores militares, visto que o curso de medicina exige no mínimo 06 (seis) anos e mais o período de internato de 02(dois) anos para a sua conclusão.

Aduz, dessa forma, que não há o que se falar que a imposição do critério etário diferenciado violaria a razoabilidade no caso concreto, pois o curso de medicina exige mais em termos de tempo dos seus graduandos para a efetiva conclusão, ao passo que os demais exigem a metade desse tempo.

Desse modo,
requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
a fim de que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo de piso, ante a demonstração de probabilidade do provimento do recurso e inexistência dos requisitos para deferimento da tutela provisória em favor do autor/agravado
in casu
, a exemplo dos casos paradigmas juntados.

Em nova análise dos autos, verifica-se a inexistência de elementos que ensejem a mudança do entendimento firmado na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado (id. 4425440).

Isso porque, na origem,
a agravada, candidata do concurso público para provimento do cargo de Oficial da Saúde da Policia Militar do Espírito Santo, entrou com a demanda em razão de ter sido eliminada do certame por não cumprir o critério etário para ingresso na carreira militar previsto no Edital n.º 04 de 2022, publicado no dia 14 de junho de 2022, e na Lei n.º 3.196 de 1978, por possuir mais de 28 (vinte e oito) anos.

O d. Juízo de piso deferiu a ordem liminar pretendida pela autora em sua demanda, a fim de que a Administração Pública se abstenha de eliminar a candidata em virtude do critério etário, autorizando-a a participar das fases seguintes do certame, com base nos seguintes fundamentos:

[...] No caso dos autos, a despeito de a previsão editalícia (limite de idade de 28 anos para a carreira militar) estar amparada pela Lei Complementar Estadual no 667/2012 que alterou os artigos 9º e 10 da Lei no 3.196/1978, entendo que não tal limitação não se revela razoável, explico.

Primeiramente, verifico que o mesmo edital prevê para os candidatos ao cargo de médico, o limite etária de 35 (trinta e cinco anos).

Sendo assim, considerando que as atividades por eles desempenhadas não são primordialmente militares, e tanto os médicos como os enfermeiros pertencem ao quadro de Oficiais da Saúde, não me parece isonômico atribuir limites etários distintos para os referidos cargos. [...]

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal
editou a súmula nº 683, a qual dispõe que "
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

Na hipótese dos autos, em que pese a previsão do edital impugnado tenha base legal, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Enfermeiros (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, tendo em vista que as atribuições do aludido cargo
não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública
, as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais.

Neste s
entido já se manifestou esta eg. Segunda Câmara Cível:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONÁ-LAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

[...]
I.
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. (
TJES
; Apelação/Remessa Necessária 0041540-69.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; DJES 24/06/2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)